Tribunal: TJDFT
Processo: 0755151-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0755151-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DACCORDI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio Daccordi contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública, que, na ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID 259033204 do processo n. 0715775-17.2025.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 79463524), o agravante explica que, por meio da ação ajuizada na origem, busca que o Distrito Federal seja condenado a fornecer o medicamento com a substância rituximabe. Informa ter sido diagnosticado com síndrome nefrótica com glomerulonefrite membranosa difusa (CID 10 N04.2). Relata que, antes do ajuizamento da ação, tentou obter o fornecimento do tratamento medicamentoso na esfera extrajudicial, sem sucesso. Nesse ponto, expõe que a Administração Pública negou o requerimento porque o medicamento não está padronizado na rede de saúde distrital para tratamento da doença diagnosticada. Considera imprescindível o fornecimento do medicamento pleiteado. Declara ter realizado os seguintes tratamentos, sem eficácia terapêutica: “imunossupressores fazendo uso de esquema de Pontice/li (Corticoide VO e EV + Ciclofosfamida), inibidor de calcineurina (ciclofosfamida)”. Alega ser impossível substituir o medicamento prescrito por outro fármaco constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Argumenta que “a mera existência de algum substituto terapêutico incorporado ao SUS para o tratamento da enfermidade apresentada não impede o acesso a um medicamento não incorporado quando a alternativa disponibilizada pelo SUS não seja eficaz e segura para o tratamento do quadro clínico apresentado pelo paciente”. Sustenta que os médicos que o assistem têm condições de avaliar e prescrever o tratamento adequado. Afirma que “o tratamento pretendido possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e indicação para o combate à enfermidade apresentada pela parte requerente”. Defende a segurança, a eficácia e a adequação do tratamento pretendido. Aduz que “o NatJus, após analisar caso clinicamente similar, tratando do mesmo pedido de medicamento e da mesma enfermidade, em Nota Técnica anexada aos autos, confirmou que, à luz da Medicina Baseada em Evidências, existem evidências científicas suficientes da segurança e da eficácia do fármaco pretendido”. Diz não ter condições econômico-financeiras para custear o tratamento em questão. Menciona o julgamento do Tema de repercussão geral n. 1.234 (RE n. 1.366.243) para defender que “a ausência de incorporação de uma tecnologia não é um fator impeditivo ao seu fornecimento pelo Poder Público, a não ser que exista substituto terapêutico eficaz no âmbito do SUS”. Acrescenta que o ato administrativo impugnado violou os princípios da dignidade da pessoa humana, da universalidade do direito à saúde, da integralidade do direito à saúde, da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade, da proteção ao mínimo existencial, da eficiência da administração pública, da qualidade dos cuidados em saúde, da efetividade dos cuidados em saúde, da acessibilidade dos cuidados em saúde, da disponibilidade dos cuidados em saúde, da segurança dos cuidados em saúde, da centralidade da pessoa nos serviços de saúde, do valor dos cuidados em saúde e da proibição da proteção deficiente (ou insuficiente) dos direitos fundamentais. Discorre sobre o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Cita precedentes que considera favoráveis a suas teses. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que (i) o Distrito Federal seja obrigado a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento com a substância rituximabe e (ii) o prazo fixado para o Natjus elaborar e apresentar a nota técnica seja reduzido para 15 (quinze) dias. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Não houve recolhimento do preparo, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, analisa-se o pedido liminar formulado no presente agravo de instrumento. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Claudio Daccordi contra o Distrito Federal. O autor, ora agravante, pretende que o réu, ora agravado, seja obrigado a fornecer o medicamento com o princípio ativo rituximabe para tratamento de síndrome nefrótica com glomerulonefrite membranosa difusa (CID 10 N04.2). De acordo com o documento elaborado pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 79463525, p. 29), o fornecimento do fármaco foi negado pela Diretoria de Assistência Farmacêutica sob a justificativa de que se trata de medicação não padronizada para a condição clínica do paciente ou não constante da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). Diante desse quadro, como exposto na decisão agravada, é imprescindível a prévia manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus) quanto à documentação médica apresentada, aos tratamentos já realizados, aos medicamentos já administrados ao paciente, às evidências científicas do fármaco pleiteado, bem como aos posicionamentos da Conitec e das agências de saúde, nacionais e internacionais, à luz dos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Temas n. 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Vale assinalar que o NatJus foi instituído, no âmbito deste Tribunal de Justiça, por meio da Portaria GPR 1170/2018, “com a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde” (art. 1o). É composto por médicos, enfermeiros e farmacêuticos do quadro de pessoal do Tribunal (art. 2o). Assim, tendo em vista o impacto da judicialização da saúde sobre as políticas públicas e o orçamento do setor nessa área, o Núcleo serve como auxílio para a adequada e efetiva prestação da atividade jurisdicional. As notas técnicas do NatJus mencionadas pela parte recorrente não tratam especificamente das peculiaridades do presente caso. Ademais, os relatórios médicos juntados ao processo são insuficientes para amparar a concessão da medida liminar pleiteada, pois não suprem a necessidade da avaliação técnica supracitada a respeito da adequação e da imprescindibilidade do fármaco para o caso específico. Ainda que se reconheça o delicado estado de saúde do agravante, não há motivo hábil para, nesta fase processual, suplantar a negativa administrativa, pois, em juízo de cognição sumária, não existem elementos suficientes para evidenciar o cumprimento das condições estabelecidas nos precedentes vinculantes da Corte Suprema (Temas n. 6 e 1234/STF). Por essas razões, ao menos por ora, o pedido de tutela antecipada recursal deve ser indeferido. A matéria objeto do recurso será analisada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora